Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709115-40.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. APELADO: CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 31167468 foi noticiada a morte do requerido, Carlos Alexandre de Castro Mendonça, tendo o Espólio solicitado a habilitação nos autos, bem como a manifestação da recorrente sobre a possibilidade de acordo para quitação do débito. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita, pontuando a ausência de saldo para arcar com o pagamento de custas e de honorários advocatícios. Intimada a apelante (ID 31857339), conserva o silêncio, conforme certidão de ID 32677622. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos postulados no ID 31167468, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Verifica-se que o objetivo do Espólio é buscar solução para a querela, inclusive porque o Juízo Sucessório fixou prazo para a restituição de bens objeto de contratos ajustados pelo falecido. Para que seja viável o acordo, imperiosa a manifestação da autora, ora recorrente, quanto aos valores devidos, considerando, sobretudo, a devolução do bem. Logo, intime-se a apelante para se manifestar sobre a peça de ID 31167468, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça, constata-se do exame dos autos do arrolamento comum por meio da consulta pública (PJe n. 0705571-44.2021.8.07.0020), em curso perante o MM. Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que o douto Magistrado não concedeu o beneplácito, considerando que o pagamento das custas é feito pelo Espólio e a inexatidão do valor atribuído ao acervo hereditário, deferindo o recolhimento das custas processuais ao final do inventário. No caso, revela-se cabível o deferimento do pedido, uma vez que os autos do arrolamento comum dão conta da existência de inúmeras dívidas deixadas pelo falecido, inclusive uma perante o Banco do Brasil S/A de quase meio milhão de reais. Entretanto, a concessão da gratuidade de justiça opera-se com efeitos ex nunc, não abarcando condenações pretéritas impostas à primitiva parte. Concedo a justiça gratuita ao Espólio de Carlos Alexandre de Castro Mendonça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, com efeitos a partir da concessão. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador